Tribunal: TJMT
Processo: 1012213-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012213-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO RONIE DUARTE - CPF: 695.734.331-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.980.151-88 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO - CPF: 033.216.101-32 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), WELLYNGTON FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.080.961-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –- DEFESA DE GIVANILDO PEREIRA E WELLYNGTON

FIGUEIREDO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– UM DOS RÉUS ISENTOU OS DEMAIS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DA ATUAÇÃO CONJUNTA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS VEZES EM QUE FORAM OUVIDOS – APELANTES ABORDADOS JUNTOS NO VEÍCULO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS – ABORDAGEM FEITA À LONGA DISTÂNCIA DO PRESÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE

FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA RÍGIDA – COMPROVADO O DESTINO DOS ENTORPECENTES – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– DEFESA DE DIVINO RONIE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATVA REFERENTE À QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – MONTANTE INERENTE AO TIPO PENAL – QUANTIA IRRISÓRIA EM COMPARAÇÃO AS APREENSÕES COTIDIANAS – DESCABIMENTO – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA – PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – AUMENTO MANTIDO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU NARROU DETALHADAMENTE O DELITO – VIABILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL DEVE SER RECONHECIDA – ENUNCIADO n. 545 DO STJ – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– DEFESA DE MARCOS HENRIQUE – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais, as circunstâncias dos fatos e a quantidade de droga apreendida, comprovam a autoria delitiva.

Não há definição normativa determinando uma distância de maneira fixa, de modo que, da análise do caso concreto, pautado pelo bom senso e pela razoabilidade, ficou comprovado que a conduta foi cometida nas imediações de estabelecimento prisional, nos termos do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06.

A quantidade da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação as demais previstas no art. 59 do Código Penal/CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena-base, tendo em vista a apreensão de 471,33g de maconha.

A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido
parcial
, como é o caso dos autos.

Demonstrado nos autos que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de outra ação penal em andamento, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Divino Ronie Duarte, Givanildo Pereira de Oliveira, Marcos Henrique Moraes de Melo
e
Wellyngton Figueiredo da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1012213-97.2021.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06) e também condenou o apelante Marcos Henrique pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03).

Inconformadas com o édito condenatório, as defesas dos apelantes Givanildo e Wellyngton postulam a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (Id. 134315410 e Id. 134315412).

A defesa do réu Divino Ronie, por sua vez, irresignada com a dosimetria de pena, interpôs recurso de apelação postulando a reforma da sentença para afastar a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase e reconhecer a confissão espontânea na segunda fase (Id. 134315451).

O apelante Marcos, por meio de defesa constituída, pugna pela reforma da sentença para que seja concedido ao acusado o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06) (Id. 134315422).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 134315463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 137730189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 4h da madrugada, no Anel Viário, no bairro Vila Mineira, na comarca de Rondonópolis/MT, os réus
Divino Ronie Duarte, Givanildo Pereira de Oliveira, Marcos Henrique Moraes de Melo
e
Wellyngton Figueiredo da Silva
, em união de desígnios e divisão de tarefas, transportaram e trouxeram consigo substância entorpecente, do tipo maconha, com a finalidade de inserir a substância em unidade prisional, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mesmo dia, em diligências realizadas na residência localizada

na rua Professora Vilma Pereira de Souza, n. 67, bairro Marechal Rondon, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Marcos Henrique Moraes de Melo
mantinha sob sua guarda uma espingarda, calibre .32, sem numeração, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas no endereço supracitado, caminho para Penitenciária “Mata Grande”, ocasião em que visualizou o veículo Renault Sandero, cor cinza, placa QXJ-3962, que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, razão pela qual foi feito o acompanhamento e interceptação do automóvel, no qual estavam os denunciados.

Em revista veicular, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de maconha, bem como 01 (um) drone, 04 (quatro) carretéis de linha de anzol, 01 (uma) fita adesiva de cor amarela utilizada para embalar drogas, 02 (duas) baterias e diversos cabos de carregador de aparelho celular, bem como fones de ouvido.

Questionados, os denunciados confessaram que estavam retornando da cadeia pública local, na penitenciária Mata Grande, onde tentaram jogar por cima do muro do estabelecimento prisional a porção de maconha, porém, sem êxito.

Em diligências, os policiais localizaram no imóvel de MARCOS mais 02 (dois) drones, bem como 10 (dez) chips telefônicos, 11 (onze) aparelhos celulares e diversos carregadores, que seriam lançados na unidade prisional, além 01 (uma) espingarda calibre .32, sem numeração, e 03 (três) Rádios Ht’s da marca Motorola. Na residência do denunciado GIVANILDO, 02 (duas) porções de maconha, 05 (cinco) aparelhos celulares, marca Samsung, 58 (cinquenta e oito) chips telefônicos e fones de ouvido, que também seriam lançados na Penitenciária “Mata Grande”. E, na casa de WELLYNGTON, 01 (um) aparelho celular, Samsung J5 branco, e, na residência de DIVINO RONIE, mais 01 (uma) porção de maconha (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 12/14, ID 56770123).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Interrogado, MARCOS confessou as práticas delitivas.

Por fim, destaca-se que GIVANILDO é reincidente eis que responde ao executivo de pena Numeração Única: 14667- 83.2018.811.0064 Código: 20001979), bem como a 01 (uma) ação penal por crime relacionado a Lei Maria da Penha (Numeração Única: 0006451- 36.2018.8.11.0064, Código: 11529376). MARCOS, de sua vez, registra na Comarca de Itiquira/MT 01 (um) ação penal pelo crime de furto qualificado (Numeração Única: 170-78.2018.811.0027 Código: 55053). Em Rondonópolis/MT, registra 01 (uma) ação penal pelos crimes de roubo, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores (Numeração Única: 5281- 34.2015.811.0064, Código: 633802, Número/Ano: 0/2015). WELLYNGTON, por fim, registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Numeração Única: 3070- 83.2019.811.0064 Código: 690177).”
(Id. 134315291).

Diante desses fatos, os acusados
Divino Ronie Duarte
e
Wellyngton Figueiredo da Silva
foram denunciados pelos crimes previstos nos art. 33,
caput,
art. 35,
caput,
c/c o art. 40, inciso II, da Lei 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico, praticado nas imediações de estabelecimento prisional) e no art. 349-A c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de promover entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional) nos moldes do art. 69,
caput,
do Código Penal; o acusado
Givanildo Pereira de Oliveira
foi denunciado pelos crimes previstos nos art. 33,
caput,
art. 35,
caput,
c/c o art. 40, inciso II, da Lei 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico, praticado nas imediações de estabelecimento prisional) e no art. 349-A c/c o art. 14, inciso II (tentativa de promover entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional), c/c o art. 61, inciso I, nos moldes do art. 69,
caput,
do Código Penal e, por fim, o acusado
Marcos Henrique Moraes de Melo
denunciado pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput,
art. 35,
caput,
c/c o art. 40, inciso II, da Lei 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico, praticado nas imediações de estabelecimento prisional), no art. 349-A c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de promover entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional), e no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/06 (posse de arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar) nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada
parcialmente procedente
para absolver todos os acusados da prática dos crimes de tentativa de promover entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (CP, art. 349-A) e da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06), bem como para condenar os denunciados
Divino Ronie Duarte,

Givanildo Pereira de Oliveira e Wellyngton Figueiredo da Silva
nas penas do crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06) e condenar o denunciado
Marcos Henrique Moraes de Melo
nas penas do crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06) e do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12,
caput,
da Lei 10.826/06).

Ao realizar a dosimetria de pena, o magistrado impôs ao acusado Divino Ronie a pena privativa de liberdade de
7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
fechado
, em razão da presença da reincidência, bem como o pagamento de 791 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ao acusado Givanildo Pereira foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão,
a serem cumpridos no regime inicial
fechado
, em razão da presença da reincidência, bem como o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ao acusado Marcos Henrique, o magistrado impôs a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343, no regime inicial
semiaberto
e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo. Em relação ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano
de detenção, no regime inicial
aberto
e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. As penas foram unificadas, totalizando
6 anos de prisão
em regime inicial
semiaberto
e o pagamento de 593 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em relação ao acusado Wellyngton Figueiredo, o magistrado de primeiro grau impôs a pena privativa de liberdade de
6 anos e 10 dias
de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do recurso de Wellyngton Figueiredo da Silva e Givanildo Pereira de Oliveira

Inconformada com o édito condenatório, a defesa de Wellyngton postula a absolvição por fragilidade probatória, afirmando que em nenhum momento no decorrer da instrução processual foi comprovado o vínculo do apelante com a droga apreendida, e que, na ocasião, ele estava trabalhando como motorista por aplicativo de transporte e não tinha nenhum envolvimento com o ilícito, pois apenas aceitou a solicitação da corrida feita por Marcos.

A defesa de Givanildo também pleiteia a absolvição, afirmando que o corréu Marcos Henrique assumiu a autoria delitiva e que o apelante não tinha conhecimento dos fatos ilícitos que seriam praticados naquela data.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em juízo,
Givanildo Pereira de Oliveira
disse que, no dia do evento foi o responsável por solicitar uma viagem ao corréu Wellyngton, por meio de aplicativo de transporte, a pedido do corréu Marcos Henrique, e afirmou que não tinha ciência a respeito das drogas, veja-se:

“(...) Réu: eu queria dizer que no momento foi chamado uber pelo meu aplicativo lá de perto do pedágio, certo, nós pegamos e fomos dali. Da distância de onde a gente tava do pedágio até onde a gente foi preso lá, dá em torno de 6km a 7km, não é nas proximidades da Mata Grande, certo, foi lá perto do Anel Viário na entrada do (inaudível), na entrada de uma cidadezinha pequena próxima.
Aí quando chegou lá, eles fizeram sinal sonoro pra gente, abrimos a porta do carro, paramos o carro, abrimos a porta do carro e jogamos a mala no chão, próximo ao carro.
Juiz: e o que é que você tava fazendo ali? Réu: na onde, senhor? Juiz: lá onde você pediu o uber. Réu: Eu tava aguardando o Marcos e o Divino. Juiz: e você foi pra aquela região altas horas da noite com qual finalidade? Réu: não senhor, não foi altas horas da noite não. Juiz: tá, e você sabia que o Marcos ia levar drogas na mata? Réu: não, ele não tinha me informado. Ele me acordou as 4h da manhã num sítio próximo lá onde eu tava fazendo um serviço e lá nesse sítio ele me pediu ajuda pra chamar um uber pra ele ir até na casa dele (...)”
(Relatório de mídias, Id. 134315401) – negritei.

Por sua vez, o acusado
Wellyngton Figueiredo da Silva
disse que estava trabalhando como motorista de aplicativo na data dos fatos, que não conhece os demais denunciados e que não possui envolvimento com o tráfico, nos seguintes termos:

“(...) Réu: eu queria dizer que eu tava trabalhando a noite quase toda, quando deu por volta de umas três e pouquinho da manhã na região da grande (inaudível) operária chamou uma corrida ali várias vezes, eu recusei por várias vezes, aí como subiu uma taxa de aceitação, que sobe (inaudível) eu aceitei a corrida, busquei eles no pedágio, infelizmente a gente não sabe que que tem em mala e essas coisas tudo, entendeu, e vim trazendo eles, eu tava trabalhando, não conheço, não tenho conhecimento de fato nenhum, eu tava na corrida, tava com as corridas chamadas no celular. Juiz: por que que o senhor empreendeu fuga quando a polícia tentou abordar? Réu: eu parei de imediato, eu só num parei de ato de fato porque o anel viário é uma via de fluxo rápido, no que eles abordou, que deu a sirene, eu já encostei, não teve fuga. Juiz: você não escutou os dois policiais falando aí que teria empreendido fuga, um até comentou que teriam jogado alguma caixa pro lado de fora... Isso não procede? Réu: não, eu escutei eles falando isso, mas não procede, tanto é que eu escutei eles falando que foi na minha casa, que pegou aparelho na minha casa, e não pegou aparelho na minha casa, o único aparelho que eles pegou era o meu, que eu tava trabalhando no carro, não estiveram na minha casa, nada disso.

(Relatório de mídias, Id. 134315401)

Por outro lado, em contraposição às negativas de autoria apresentadas, o policial
Gedeone Junio Santos Saraiva
informou em juízo que o condutor do veículo (Wellyngton) empreendeu fuga assim que tentaram abordá-lo, e que todos confessaram participação após a abordagem, nos seguintes termos:

“(...) Policial: na madrugada desse dia nós estávamos patrulhando a região do anel viário aqui até mais aproximadamente perto da Mata Grande em virtude de que por algum tempo já vários indivíduos estavam tentando jogar celulares e drogas na Mata Grande, então já tava meio que costumeiro a ação de pessoas ali com inclusive resultado de várias apreensões aí antes e depois desse dia, muitos drones nós já apreendemos aí em situações parecidas e nesse dia em específico nós estávamos fazendo ronda, tentando localizar indivíduos suspeitos em virtude até do horário e do lugar, que passou esse veículo Sandero e nós resolvemos abordar até pela quantidade de pessoas que havia dentro e o lugar lá.
Aí nós fizemos sinais sonoros e fomos ver até a reação deles e eles começaram a evadir, acelerando muito o veículo,
mas não demonstraram muita resistência, um tempo depois assim mais ou menos uns 500m-600m, após jogar, porque quando deu uns 500m
eles jogaram uma caixa cinza pela janela direita do veículo e continuaram correndo mais uns 100m ou 200m com o veículo e
pararam. Quando nós pedimos pra descer todos os que estavam no veículo e até pela atitude de jogar objeto pra fora do veículo nós pedimos o apoio de demais viaturas que estivessem próximas por causa da nossa segurança, porque já havia concretizado ali que era algo muito suspeito e temendo nossa segurança chamamos outra viatura e isso demorou um prazo enquanto eles ficaram deitados esperando o apoio pra gente fazer a vistoria no veículo, ver se com ele havia mais coisas, armas e tal e
com isso nós também procuramos o que eles haviam jogado pra fora, e foi encontrado o drone e dentro da caixa dele, além do drone, tinha a droga também e os celulares, as linhas. Então ali, naquele momento, já foi localizado com eles a droga, o drone e alguns celulares. Com o apoio das viaturas, em razão de cada suspeito morar em um lugar e eles terem dito que havia mais celulares e mais drones nas suas residências e que eles tavam ali cooperando pra jogar drogas e telefones na Mata Grande,
então foi decidido lá no momento que cada equipe ia levar eles pra ver se eles tinham mesmo aquilo que eles tinham falado né. E foi encontrado o restante dos produtos aí, que foi citado no B.O., uma quantidade muito grande e até variada de produtos né e depois lá na delegacia, foi levado pra delegacia todos eles
, cada um confessou ali o que era seu, né (...) Ministério Público: houve de fato, os quatro admitiram que eles estavam ali retornando aquele local porque eles tinham antes tentado jogar a droga dentro do presídio? Policial: sim senhor,
excelência, teve esse detalhe também, inclusive a linha no drone, do jeito que eles amarram lá já dava pra ver que ela tinha sido rompida já, porque eles conseguiram jogar celular ou droga né, então quando a gente apreendeu o drone lá na hora da situação a gente já viu ali que havia tido uma atividade antes, o drone já havia descarregado alguma coisa antes, até pelo aspecto da linha que é amarrada no drone lá, né, e o local de onde eles vinham, que era da Mata Grande, nós infelizmente abordamos eles na vinda né, quando eles já tinham conseguido algo (...)”
(Relatório de mídias, Id. 134315401) – negritei.

O policial
Valdivino Ferraz Filho
corroborou o narrado pelo policial Gedeone, afirmando que todos assumiram a participação quando foram abordados, veja-se:

“(...) Policial: nós estávamos em rondas no Anel Viário e visualizamos esse Renault Sandero vindo da entrada do Campo Limpo, aí fomos tentar fazer a abordagem e ele empreendeu fuga, aí não logrou êxito porque nós tocamos a sirene, acenamos com o giroflex, e chamamos mais viaturas. Aí eles pararam e na abordagem nós encontramos um drone dentro do veículo, juntamente com a barra de maconha se não me engano. Aí foi o momento que as demais viaturas chegaram juntamente com o oficial CPU, aí o oficial CPU começou a falar com eles e um deles lá, esqueci o nome detalhado, um deles confirmou que tava entregando droga na Mata Grande e que tinha mais dois drones na casa dele. Aí antes disso o tenente foi com ele até a residência dele, ver esses drones e eu fiquei com o Givanildo, que também tratou a guarnição com todo respeito, eles em momento algum tentaram mentir, tentaram fugir, em momento algum fizeram qualquer tipo de ação. E o Givanildo informou que tinha chips e celulares lá na casa dele, que eles tavam transportando pra dentro da Mata Grande. Aí nós deslocamos até a residência dele, e encontramos vários, eu não lembro a quantia de chips e celulares, carregadores, inclusive alguns tavam marcados lá com A, B, C, com caneta né pra identificar... E após isso deslocamos até o CISC, onde o tenente veio com os outros suspeitos, juntamente com os outros drones e depois disso foi feito o boletim de ocorrência (...)
Ministério Público: os quatro indivíduos que estavam nesse veículo admitiram que estavam levando celulares, drogas, pra serem lançados no presídio? Policial: sim, sim, eles no momento em que foram abordados eles não resistiram, não fizeram qualquer ação assim contra, adversa (...) o dono dos drones informou ao oficial CPU que tava com uma dívida com o Comando Vermelho e os demais diziam que tava tentando fazer um dinheiro, que tavam sem dinheiro, por esse motivo que tavam transportando drogas e celulares pra mata grande (...)”
(Relatório de mídias, Id. 134315401) – negritei.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além da prova oral produzida evidenciar que os apelantes Wellyngton e Givanildo participaram da empreitada delitiva com os demais réus, com consciência da ilicitude e unidade de desígnios, verifico que as defesas não lograram êxito em comprovar suas teses absolutórias.

Quanto a tese da defesa de Wellyngton, não se mostrou crível que na data dos fatos ele estivesse trabalhando como motorista e que teria apenas aceitado a corrida solicitada por Givanildo, sem conhecimento do ilícito que seria praticado.

No Id. 134315312 e Id. 134315313 consta foto de contrato de locação de veículo realizado por Wellyngton no dia 19.4.2021 e devolvido no dia
26.4.2021
para trabalhar em empresa de transporte por aplicativo.

Após, no Id. 134315315 (p. 1-14), a defesa juntou aos autos
prints
de celular que comprovam vínculo do apelante com outra empresa de transporte por aplicativo, no entanto, uma parte datada do mês de julho e a outra sem informação quanto as datas das corridas realizadas.

Por outro lado, o fato apurado na hipótese ocorreu, de acordo com a denúncia, no dia
29.4.2021
, de forma que as supostas provas juntadas pela defesa de Wellynton não servem para comprovar que, na data dos fatos, ele estava conduzindo o veículo apenas na qualidade de motorista e sem conhecimento de que transportava entorpecentes, sobretudo tendo em vista as circunstâncias do delito, o qual foi praticado de madrugada, nas imediações de presídio e com uso de drones.

Em relação a tese defensiva de Givanildo de que apenas fez a solicitação de viagem em aplicativo de transporte, não é crível que não tivesse ciência dos fatos após solicitar um motorista para levar todos às proximidades de um presídio, com drones e entorpecentes.

Ademais, conforme destacado na sentença, vale ressaltar que Wellyngton possui registro criminal nos autos 3070-83.2019.811.0027 - Código: 690177, pelo crime de tráfico de drogas, envolvendo mais dois réus, no entanto sua conduta foi desclassificada para a prevista no art. 180,
caput,
do CP, o que denota dedicação a atividades criminosas.

O acusado Givanildo, por sua vez, possui processo executivo de pena (n. 0014667-83.2018.8.11.0064) pela prática do crime de receptação, que gerou reincidência nestes autos, de forma que é evidente seu envolvimento com a criminalidade e não se sustenta a tese de que não tinha conhecimento a respeito do ilícito.

Dessa forma, mantenho a condenação de Givanildo e Wellyngton pela prática do crime de tráfico de drogas.

Alternativamente, as defesas pugnam pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III da Lei 11.343/06, pois os réus foram abordados a 6km do presídio, ou seja, distância que não se enquadra nas imediações da cadeia.

O pedido tampouco merece prosperar.

In casu,
ficou comprovado que os réus, em unidade de desígnios estavam nas imediações da penitenciária Mata Grande com o objetivo de depositar entorpecentes no local, por meio do uso de drones e que empreenderam fuga após visualizarem a guarnição policial, de modo que não se sustenta o argumento defensivo de que a distância do presídio em que foram abordados é suficiente para o afastamento da referida majorante.

Ademais, Cleber Masson e Vinícius Marçal, no livro “Lei de Drogas: aspectos Penais e Processuais”, esclarece o seguinte sobre a referida causa de aumento:

“O inciso III deixa claro ser desnecessário que a infração seja cometida nas dependências das localidades que indica. Basta a prática em suas imediações. Não há definição normativa acerca do significado de ‘imediações’, tampouco a fixação rígida de uma determinada distância. Por isso, somente a análise do caso concreto, pautado pelo bom senso e pela razoabilidade, poderá dizer se a conduta foi ou não cometida nas imediações dos locais apontados no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06.

De fato,
o termo imediações ‘não pode ser convertido em medida aritmética rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem
. ’”
(Masson, Cleber e Marçal, Vinícius. Lei de drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro, Ed. Método, 2019) – negritei.

Como se percebe das circunstâncias do delito, ficou comprovado que os acusados utilizaram drones para inserir as substâncias entorpecentes no presídio, de forma que não há como acolher o pedido defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois sua incidência não se pauta em medidas aritméticas rígidas, mas sim em análise de cada caso e, na hipótese, ficou comprovada a prática delitiva nas redondezas do presídio.

Pelo exposto, desprovejo os recursos interpostos pelos acusados
Wellyngton Figueiredo da Silva
e
Givanildo Pereira de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença que lhes foi imposta.

Do recurso de Divino Ronie Duarte

Inconformada, a defesa do réu Divino Ronie interpôs recurso de apelação postulando a reforma da sentença para alterar a dosimetria de pena realizada, afastando a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase, argumentando que o magistrado utilizou a natureza da droga apreendida como desfavorável, apesar de inexistir
“previsão administrativa ou mesmo legislativa que determine quais substancias devam ser dotadas de maior reprovabilidade que as demais”.

Quanto a natureza do entorpecente, argumenta que não pode ser levada em consideração por ser inerente ao tipo penal, já que
“a quantia apreendida é considerada pequena em vista de grandes apreensões corriqueiramente efetivadas, principalmente no que tange ao tráfico realizado entre cidades, por agentes denominados popularmente de mulas, o que torna a referida quantia apreendida irrisória face as enormes apreensões que ocorrem diariamente.”
(Id. 134315451).

Inicialmente, convém ressaltar que o recurso não traz questionamentos a respeito da autoria e materialidade delitiva, os quais foram devidamente demonstrados nos autos.

Ao realizar a dosimetria de pena do apelante Divino, o magistrado de primeiro grau sopesou em seu desfavor os maus antecedentes, em razão da existência de sentença condenatória autos
n. 878-85.2010.8.11.0064 e as circunstâncias, em razão da
quantidade
de entorpecente apreendido (471,33g) nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, não fazendo menção à natureza da droga.

Em razão disso, a pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, ou seja, 6 meses por cada circunstância judicial.

Registre-se, ao contrário do que sustenta a defesa, que a quantidade de maconha apreendida não deve ser considerada irrisória, mesmo porque “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Dessa forma, tendo em vista que foram apreendidos 471,33g de droga com os acusados e que, antes da abordagem, já tinham logrado êxito em dispensar a substância no presídio, conforme comprovado pelas declarações dos policiais, mantenho o aumento em razão da
quantidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que foi mantida a preponderância de cerca de 500g de maconha no cálculo da pena-base:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. AUMENTO JUSTIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para o consumo do paciente, demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.
2.

A quantidade da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação as demais previstas no art. 59 do Código Penal/CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica do crime, tendo em vista a apreensão de cerca de 500g de droga (maconha). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 601.257/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020.)

Além do afastamento da circunstância acima discutida, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante da reincidência.

Da leitura do interrogatório judicial do apelante, vejo que ele assumiu a participação na empreitada delitiva, detalhando que, de fato, estava no local para introduzir os entorpecentes no presídio, junto com os corréus:

“(...) eu quero dizer que, na verdade, no dia aconteceu sim mesmo, eu confirmo o que o senhor disse, mas eu nego esse negócio de tráfico, que a gente não tava traficando, a gente foi sim tentar fazer esse arremesso dentro da mata grande, do presídio da mata grande, mas não tem envolvimento com tráfico. (...) defensora pública: divino, pelo que eu entendi então, você foi e tinha ciência do que o marcos ia fazer? divino: sim, eu tinha ciência do que ele ia fazer.” (...)”
(Relatório de mídias, Id. 134315401).

No entanto, o magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a referida atenuante, em confronto ao entendimento sumulado pelo STJ, o qual dispõe em seu enunciado de n. 545 que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido
parcial
, qualificada ou retratada em juízo, circunstância verificada na hipótese dos autos.

Na espécie, as declarações do apelante podem ser consideradas como confissão parcial, pois apesar de alegar que a atividade não se destinava ao tráfico, afirmou que transportava drogas junto com os corréus e que dispensaram uma mala do veículo contendo entorpecentes, o que foi corroborado pelas declarações dos agentes em Juízo, servindo como fundamento para a condenação, situação apta a autorizar a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP.

Assim, sem maiores delongas, reconheço a atenuante da confissão e promovo sua compensação com a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, fixando a pena definitiva em
7 anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
, porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da reincidência, e o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do recurso interposto por Marcos Henrique Moraes de Melo

Irresignada com os termos da sentença, a defesa de Marcos Henrique interpôs recurso de apelação pleiteando a concessão do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o réu preenche todos os requisitos necessários e que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é possível o afastamento da referida benesse com fundamento em ações penais ou inquéritos penais em andamento, como foi feito na hipótese pelo magistrado de primeiro grau.

De fato, da leitura da sentença objurgada, verifico que o juiz destacou a existência de registro criminal em nome do apelante pela prática do crime de furto, na comarca de Itiquira/MT (autos n.
0000170-78.2018.8.11.0027
), e afastou a possibilidade de aplicação do benefício, por entender ter ficado demonstrada a dedicação de Marcos Henrique a atividades criminosas.

Em consulta aos andamentos do processo mencionado pelo magistrado, por meio do sistema PJe, verifico que se trata de processo para a apuração da prática, em tese, do crime de furto qualificado, em que se imputa ao apelante a subtração de quatorze toneladas de adubo de cloreto de potássio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, situação que denota que
o apelante, apesar de primário, é dedicado à prática criminosa.

Além disso, as circunstâncias do fato delitivo analisado nestes autos (tentativa de inserir drogas em presídio, com uso de drones), denotam conhecimento prévio e dedicação ao tráfico, situação que permite o afastamento do benefício do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos da sentença objurgada.

Nesse ponto, convém relembrar que, embora as Cortes Superiores já tenham se posicionado pela impossibilidade da utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento como justificativa para afastar a pretendida minorante, hodiernamente reafirmaram premissa jurisprudencial em sentido
contrário
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS E PROVAS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (súmula 691/STF). 2. O Tribunal Estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF,
HC
n. 204.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe 17.12.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que
deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas
. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019) (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 715.793/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2022).

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos pelos acusados
Givanildo Pereira de Oliveira, Marcos Henrique Moraes de Melo e Weelyngton Figueiredo da Silva
e
dou pacial provimento
ao recurso interposto pelo réu
Divino Ronie Duarte
, para reconhecer a atenuante da confissão e readequar a pena que lhe foi imposta para
7 anos de reclusão
no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023